Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-83.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004596-83.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (APELADO), VATUTIN PEREIRA MAIA - CPF: 131.968.471-87 (APELADO), DIRSON PEREIRA MAIA - CPF: 213.590.241-15 (APELADO), MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 860.175.781-20 (ADVOGADO), CARLOS PEREIRA MAIA - CPF: 043.416.781-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NORBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 019.420.901-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS DO ART. 85, § 3º, III, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4°, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os honorários sucumbenciais são devidos no acolhimento da exceção de pré-executividade que é acolhida em razão da litispendência em razão do princípio da causalidade. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema 1076, STJ).
Não se aplica a regra do art. 90, § 4°, do CPC, quando não há reconhecimento dos pedidos em exceção de pré-executividade pela Fazenda Pública e consequente cancelamento da CDA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, na Execução Fiscal nº 1004596-83.2021.8.11.0004, por meio da qual reconheceu a existência de litispendência e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil e condenou o recorrente
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte exequente/excepta
, fixados no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa (Id. 206143812).

O apelante alega, e apertada síntese, que a r. sentença merece reforma, aduzindo o descabimento de condenação em pagamento de honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §3º, do CPC por ter se limitado a reconhecer questão processual (litispendência), sem atingir o crédito tributário que foi inscrito em dívida ativa, não sendo possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento concedido.

Requer a aplicação do art. 85, § 8°, do CPC (fixação dos honorários de sucumbência por equidade), no valor máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pugna, ainda, pela redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4°, do CPC (Id. 206143814).

Contrarrazões foram apresentadas no id. 206143817, defendendo a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, na Execução Fiscal nº 1004596-83.2021.8.11.0004, por meio da qual reconheceu a existência de
litispendência
, extinguindo o feito e condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de Execução Fiscal em desfavor de
EXPRESSO MAIA LTDA.
e os co-Responsáveis
VATUIN PEREIRA MAIA, DIRCE PEREIRA MAIA
e
CARLOS PEREIRA MAIA
, objetivando o recebimento de crédito fiscal descrito na CDA 2018720585, cuja inscrição se deu em 11/06/2018, no valor de
R$ 4.937.668,94
(quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Proferido despacho inicial, houve a citação por carta com aviso de recebimento, ao que a parte executada compareceu aos autos apresentando exceção de pré-executividade, informando a existência de
"litispendência entre a presente demanda e o processo de nº 1005557-58.2020.8.11.0004, visto que o Estado de Mato Grosso, ora Excepto, ajuizou em 23/12/2020, na comarca de Barra do Garças, o processo de nº 1005557- 58.2020.8.11.0004, cujo pleito também foi pautado na CDA nº. 2018720585."
(Id. 206147694 – Pág 5.)

Diante disso, pugnou pela imediata extinção da ação executória nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de pré-executividade e requereu que fossem "
julgados improcedentes
os pedidos apresentados, em face de não ter comprovado nenhum fato capaz de retirar a força executiva da CDA cobrada, determinando a continuidade da Execução Fiscal até a efetiva satisfação do crédito."
(Id. 206143805 - grifo nosso).

Pois bem.

Observo que a Fazenda Pública Estadual efetivamente ajuizou duas ações de execução fiscal, com lastro na mesma CDA, exigindo, então, o pagamento do mesmo débito. Logo, é óbvio que deve haver o reconhecimento da litispendência, com extinção da segunda demanda e condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do que estabelece o art. 85,
§ 6º

do CPC e em razão do princípio da causalidade.

Quanto à alegação de
inadequação da fixação dos honorários em 5% do valor da causa
, em virtude do enquadramento na faixa do
inciso III, do § 3°, do art. 85, do CPC
, o dispositivo legal estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

III -
mínimo de cinco
e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;”
(negritei)

No caso vertente, observo que consta na Certidão de Dívida Ativa, que o valor da causa é de R$ 4.937.668,94 (quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos), portanto, superior a 2000 (dois) salários-mínimos, enquadrando-se, assim, na faixa do inciso III, inexistindo, portanto, fixação equivocada dos honorários sucumbenciais.

Acerca da aplicação do art. 85, § 8°, do CPC
, em virtude do elevado valor da causa, sabe-se que o assunto foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076), no qual se fixou a tese de que
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
, devendo, obrigatoriamente, nesses casos,
a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Igualmente, o referido entendimento já vem sendo aplicado por este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – ARGUIÇÃO INFUNDADA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – CAPUT DO ART. 86 DO CPC – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE CONSTATADA – INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1.076 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).

A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando verificada litigiosidade na demanda.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. (Caput do art. 86 do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

Na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário(s). Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um.” (EREsp n. 616.918/MG).” (RAC 1026486-22.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL –
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2.
Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

3. Nos casos de sentença que extingue parcialmente a execução fiscal, os honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública, devem ser calculados com base no proveito econômico, isto é, a diferença entre o valor executado e o montante efetivamente devido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RAC 1013141-86.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024 - negritei).”

Desta forma, mostra-se acertada a sentença recorrida no ponto em que fixou os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa.

Quanto à redução da verba honorária pela metade conforme o art. 90, § 4°, do CPC, nos casos de reconhecimento do pedido acompanhado de cumprimento integral da prestação reconhecida, tenho que não ocorreu tal situação, na presente demanda.

Isso porque a Fazenda Estadual não reconheceu o pedido de exceção de pré-executividade assim que interposto. A propósito na impugnação apresentada (Id. 206143805), a parte apelante se opôs veementemente sob os argumentos dos apelados, veja:

“[...] Não obstante todo o exposto, deve ser repisado que a CDA possui presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

[...]

Ademais, a Excipiente não ilidiu a presunção de legitimidade que favorece a CDA.

[...]

Posto isso, merecem ser julgados improcedentes os pedidos apresentados, em face de não ter comprovado nenhum fato capaz de retirar a força executiva da CDA cobrada, determinando a continuidade da Execução Fiscal até a efetiva satisfação do crédito.”

O art. 90, §4º, preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.” (negritei)

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Além disso, não há que se falar em aplicação do referido artigo posto que o autor da execução fiscal não procedeu ao cancelamento da certidão de dívida ativa e na sua impugnação a exceção de pré-executividade requereu o prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido:

“[...] 2. O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

3.
A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos.
[...].” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1672833/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020).

Assim, por todo o relatado, não vislumbro acerto nas alegações do apelante a ensejar a modificação da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024